Tribunal: TJMT
Processo: 1040397-33.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040397-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HERMELINDA DEL BARCO CORREA - CPF: 344.878.081-20 (AGRAVADO), ELVIS DEL BARCO CAMARGO - CPF: 595.165.261-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1150/STJ. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de saldo de conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição arguídas pelo Banco do Brasil S.A., mantendo-o no polo passivo sob o fundamento de que a demanda versa sobre alegada má administração da conta, bem como fixou a distribuição do ônus da prova em consonância com o Tema 1300 do STJ.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente operador do PASEP, possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques ou falhas na gestão da conta vinculada; (ii) saber se a pretensão de ressarcimento está submetida ao prazo prescricional quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/1932 ou ao prazo decenal do art. 205 do CC; e (iii) saber se a decisão que distribuiu o ônus da prova nos termos do Tema 1300 do STJ merece reforma.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas demandas que discutem falha na prestação do serviço relacionado à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. A legitimidade da União restringe-se às hipóteses de recomposição de saldo por critérios normativos do fundo, o que não se confunde com pretensão indenizatória por má gestão.

No mesmo precedente vinculante, assentou-se que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, cujo termo inicial corresponde à ciência inequívoca, pelo titular, dos desfalques realizados, à luz da teoria da actio nata. Inexistindo prova de que tal ciência tenha ocorrido há mais de dez anos do ajuizamento da ação, não há falar em prescrição.

Quanto ao ônus da prova, a decisão agravada observou a orientação firmada no Tema 1300 do STJ, atribuindo à parte autora o encargo probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, sem afastar a possibilidade de exibição de documentos pela instituição financeira, o que se harmoniza com o art. 373 do CPC e com a natureza da controvérsia.

A decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência vinculante da Corte Superior, não se verificando error in judicando ou risco de dano irreparável apto a justificar a reforma pela via instrumental.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques e falhas na gestão de conta individual vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, contado da ciência inequívoca do titular acerca das irregularidades. 3. A distribuição do ônus da prova em conformidade com o Tema 1300 do STJ e com o art. 373 do CPC não enseja reforma por agravo de instrumento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Banco do Brasil S.A. em face da r. decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação revisional de saldo Pasep ajuizada por Hermelinda Del Barco Correa, rejeitou as preliminares suscitadas pelo banco agravante, o mantendo no polo passivo da demanda sob o fundamento de que a pretensão da autora envolve alegada má administração da conta PASEP. Além disso, entendeu inexistente a prescrição da pretensão, distribuindo o ônus da prova com base na tese fixada no Tema 1300 do STJ.

Em suas razões recursais, o agravante defende que atua apenas como agente operador do fundo PASEP, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo, cuja legitimidade seria da União. Defende que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, nos moldes do art. 1º do Decreto-Lei n.º 20.910/32, inexistindo interesse de agir, diante da ausência de prova de erro na conta vinculada. Afirma, também, que a parte autora não apresentou nenhum extrato ou documento bancário demonstrando saldo diverso do efetivamente creditado.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 330372864).

As informações foram prestadas (id. 331986358), mantendo a decisão.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 339329358).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Hermelinda Del Barco Correa ajuizou
ação revisional de saldo PASEP
em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando à restituição de valores afetos a sua conta PASEP, no montante de R$ 11.060,46 (onze mil sessenta reais e quarenta e seis centavos).

Durante a marcha processual, a douta magistrada a quo saneou o feito e
rejeitou as preliminares suscitadas pelo banco agravante, o mantendo no polo passivo da demanda sob o fundamento de que a pretensão da autora envolve alegada má administração da conta PASEP. Além disso, entendeu inexistente a prescrição da pretensão, distribuindo o ônus da prova com base na tese fixada no Tema 1300 do STJ.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que
atua apenas como agente operador do fundo PASEP, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo, cuja legitimidade seria da União. Defende que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, nos moldes do art. 1º do Decreto-Lei n.º 20.910/32, inexistindo interesse de agir, diante da ausência de prova de erro na conta vinculada. Afirma, também, que a parte autora não apresentou nenhum extrato ou documento bancário demonstrando saldo diverso do efetivamente creditado.

Pois bem. No que tange
à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e por corolário, a incompetência da Justiça Estadual, tratam-se de matérias apreciadas pelo c. Superior Tribunal, s
ob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do
Tema 1150
, firmando as seguintes teses:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta, na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por suposto desfalques na conta.

Nesse cenário, sem maior delongas, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo pacificou entendimento no sentido de que,
em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso.

Com relação a prejudicial de mérito, igualmente no julgamento do

Tema 1.150, o c. STJ fixou a seguinte tese:

"ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;”
, prevendo, ainda, como termo inicial o dia em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, extrai-se dos autos, que o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada surgiu na data da solicitação das microfilmagens junto à instituição financeira, oportunidade em que o agravado tomou conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP.

Todavia, consoante bem anotado pela condutora do feito,
“denote-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens
”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO – PASEP – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
(REsp repetitivo n. 1.951.931/DF). (N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).”
(TJMT, RAC n. 1000532-58.2024.8.11.0090, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.12.2024 – negritei).

Por fim, em relação a distribuição do ônus, nota-se que a decisão combatida expressamente consignou que

ônus da prova é da parte autora, em harmonia com o Tema 1300do STJ.

À vista disso, não há qualquer sombra de dúvida de que a r. decisão se mostra acertada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026